Tribunal: TJBA
Processo: 0962260-06.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962260-06.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VERA LUCIA ALCANTARA DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO, WALDINEI TRANZILLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. CERTIDÃO “COMO SE VIVO FOSSE”. REVISÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício de pensão por morte percebido pela autora, com base em certidão administrativa reconhecendo direito à paridade com os servidores ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Legalidade do reajuste da pensão por morte com base na certidão emitida nos moldes da paridade plena, reconhecimento do direito à integralidade e consequente pagamento das diferenças pretéritas, limitado à prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A alegação de prescrição do fundo de direito foi corretamente afastada, aplicando-se à hipótese a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, em prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Não há nulidade ou ilegalidade na sentença que determinou a revisão do benefício com base em certidão da Administração Pública reconhecendo a paridade entre ativos e inativos.
Inviável o exame de matérias relacionadas à fase de liquidação e cumprimento, como critérios de cálculo ou abatimentos, por serem questões próprias da fase executiva, devendo ser deduzidas mediante impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Conhece-se do recurso, mas nega-se-lhe provimento, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito da parte autora à revisão da pensão, com paridade e pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º

CPC/2015, art. 525

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 85

STJ, Tema 905

STF, ADIs 4.357 e 4.425

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R01